Tribunal: TJBA
Processo: 8043578-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043578-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN FABIO MACHADO SANTOS Advogado(s): THIAGO CUNHA PESSOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo de remoção nº 011.7633.2023.010763-15, cuja tramitação encontra-se paralisada há prazo superior ao legalmente permitido, sem justificativa válida apresentada pela Administração Pública estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há mora administrativa injustificada na conclusão do processo de remoção e, consequentemente, violação ao direito fundamental à razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, norma que se aplica integralmente aos processos administrativos de remoção. A Lei Estadual nº 12.209/11, nos arts. 45 e 46, estabelece prazos objetivos para a emissão de decisões e pronunciamentos no âmbito da Administração Pública do Estado da Bahia, os quais não foram observados no caso concreto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Administração Pública não pode prorrogar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoável duração do processo (STJ, AgInt no MS 29138/DF; MS 24745/DF; AgInt no MS 25859/DF). A ausência de decisão no processo administrativo de remoção, sem justificativa plausível e em prazo superior ao legalmente previsto, configura ilegalidade e abuso de poder passíveis de correção pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A Administração Pública viola o direito líquido e certo do administrado quando excede, sem justificativa, o prazo legal para decisão em processo administrativo. O princípio da razoável duração do processo impõe à autoridade administrativa o dever de decidir dentro do prazo previsto na legislação específica. A mora administrativa injustificada autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir a Administração à conclusão do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual/BA 12.209/2011, arts. 45 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 29138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023; STJ, MS 24745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 06.09.2019; STJ, AgInt no MS 25859/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043578-22.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JEAN FABIO MACHADO SANTOS e como impetrado o Secretário de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .